Tribunal: TJMT
Processo: 1014231-27.2024.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CIRURGIA BARÍATRICA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE GRAU III, ASSOCIADA À PRÉ-DIABETES E HIPOTIREOIDISMO. SOLICITAÇÃO REGISTRADA NO SISREG III. PARECER TÉCNICO DO NAT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INEXISTÊNCIA DE REGULAÇÃO PARA CIRURGIA, MAS TÃO SOMENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL COMO FORMA DE SUPRESSÃO DA FILA DE ESPERA DO SUS.SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 322579862 - reclamação no 1014231-27.2024.8.11.0055 – Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. 2- Restou demonstrado: - a existência de solicitação de consulta em cirurgia bariátrica, registrada no SISREG III sob o no 554293401, em 22/08/2024 (ID 322579391); - diagnóstico de obesidade grau III, associada à pré-diabetes e ao hipotireoidismo, com histórico de insucesso em tentativas conservadoras de emagrecimento, conforme relatório médico datado de 08/11/2024 (ID 322579390); - parecer técnico do NAT indicando a inexistência de comprovação de urgência na solicitação (ID 322579396). 2.1) O pedido administrativo registrado, no 554293401, limita-se à realização de consulta para avaliação da indicação de cirurgia bariátrica — obesidade, não havendo requerimento regulado para a realização do procedimento cirúrgico propriamente dito, razão pela qual a análise judicial deve restringir-se aos exatos limites do pedido registrado no sistema de regulação. 2.2) Ausente prova de regulação específica para cirurgia bariátrica, não se admite a utilização da via judicial como meio de afastamento ou burla da ordem cronológica e dos critérios técnicos adotados pelo Sistema Único de Saúde para a prestação de consultas, exames e tratamentos, inclusive cirúrgicos. Não se verifica, no caso, negativa de acesso à saúde ou de custeio pelo ente público, mas a necessidade de observância de critérios que preservem a organização, a racionalidade e a equidade do SUS, evitando-se prejuízos ao sistema e à coletividade. PRECEDENTES: (TJMT 10168218420208110000, rel. MARCIO VIDAL, dj. 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 12/5/2021). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014231-27.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELENICE CRISTINA DOS SANTOS VERAO - CPF: 013.812.691-76 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025